Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-91.2024.8.11.0048
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000480-91.2024.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LOURDES DE MENEZES - CPF: 205.124.491-04 (APELADO), FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - CPF: 592.943.021-72 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DE PASEP COM DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTA VINCULADA AO PASEP – ALEGAÇÃO DE DESFALQUES E MÁ GESTÃO – PRESCRIÇÃO – TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL) – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR – DATA DO SAQUE INTEGRAL DA CONTA –
ACTIO NATA
– SAQUE REALIZADO EM 2009 – AÇÃO AJUIZADA APENAS EM 2024 – LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

O prazo prescricional aplicável às demandas que visam ao ressarcimento de supostos desfalques ou falhas na gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1.150.

O termo inicial da prescrição corresponde ao momento em que o titular da conta adquire ciência inequívoca do alegado prejuízo, o que, em regra, ocorre na data do saque integral do saldo, ocasião em que lhe é possibilitado conhecer o montante efetivamente disponibilizado.

Comprovado nos autos que o apelante realizou o saque integral dos valores existentes em sua conta PASEP no ano de 2009, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional, e tendo a ação sido ajuizada apenas em 2024, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão indenizatória.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000480-91.2024.8.11.0048

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADA: MARIA LOURDES DE MENEZES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT,
Dr. Alcindo Peres da Rosa
, lançada nos autos da Ação Revisional de Recomposição de PASEP com Danos Materiais e Morais no. 1000480-91.2024.8.11.0048, ajuizada por
MARIA LOURDES DE MENEZES
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando o banco, ora apelante,
“[...] ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 15.740,58 (quinze mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)”
(sic), bem como
“[...] ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”
(sic).

Ao final condenou o apelante às custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Salienta-se que em Id. 286431899 foram opostos embargos de declaração pela instituição bancária, sendo estes rejeitados em Id. 286431904.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, a nulidade da sentença e, no mérito, a sua total improcedência, aduzindo que foi indevidamente condenado por obrigações que não lhe são juridicamente imputáveis.

Em suas razões recursais, o apelante inicia defendendo, a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, afirmando que a Lei Complementar no 8/1970, embora tenha originalmente atribuído ao Banco do Brasil a administração do PASEP, teve sua interpretação substancialmente modificada por legislação superveniente, em especial pelo Decreto no 78.276/1976, que transferiu a gestão do Fundo PASEP ao Conselho Diretor, órgão colegiado vinculado à União Federal.

Argumenta que, a partir de então, o Banco do Brasil passou a exercer tão somente a função de mero operador do sistema e prestador de serviços, sem qualquer poder decisório acerca da política de correção monetária, incidência de juros, critérios de remuneração das contas individuais ou distribuição de resultados líquidos adicionais (RLA), limitando-se a cumprir as deliberações emanadas do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.

Sustenta, ainda, que o Decreto no 4.751/2003, ao unificar os fundos PIS e PASEP, manteve expressamente a administração do fundo sob a responsabilidade do Conselho Diretor, reforçando que a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES atuam exclusivamente como instituições executoras, sem ingerência na gestão estrutural ou normativa do programa, nos termos dos arts. 7o e 11 do referido diploma normativo.

O apelante assevera que, por essa razão, não pode ser responsabilizado por eventuais alegadas falhas nos critérios de correção monetária ou de juros aplicados às contas do PASEP, uma vez que tais parâmetros são definidos exclusivamente pelo Conselho Diretor, órgão integrante da estrutura administrativa da União Federal, vinculada à Secretaria do Tesouro Nacional.

Invoca, nesse ponto, jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, mencionando, inclusive, a Súmula no 77, segundo a qual as instituições financeiras que operam o PIS/PASEP não detêm legitimidade passiva para responder por ações que versem sobre supostas diferenças de correção ou gestão do fundo, sendo a União Federal a parte legítima para figurar no polo passivo.

Ainda no plano preliminar, o Banco do Brasil sustenta que, caso não seja acolhida a tese de ilegitimidade passiva, deve ser aplicado o disposto nos arts. 338 e 339 do Código de Processo Civil, com a consequente intimação da parte autora para promover a substituição do réu e a inclusão da União Federal no polo passivo da demanda, sob pena de extinção do feito em relação ao apelante.

Superada a preliminar, o recorrente suscita a prescrição da pretensão autoral, afirmando que a controvérsia encontra-se integralmente alcançada pelo prazo prescricional decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 1.150, segundo o qual o prazo prescricional para pretensões de ressarcimento por desfalques em conta PASEP é de dez anos, contados do momento em que o titular toma ciência inequívoca dos supostos prejuízos.

Aduz que a parte autora não demonstrou, de forma objetiva e documental, o marco temporal da ciência dos alegados desfalques, tampouco observou o prazo legal para o ajuizamento da demanda, o que impõe o reconhecimento da prescrição, com a consequente extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No mérito propriamente dito, o apelante impugna os cálculos apresentados pela parte autora, sustentando que se trata de planilhas unilaterais, elaboradas sem respaldo técnico, contendo erros grosseiros, distorções quanto à natureza dos lançamentos e aplicação indevida de índices de correção, desconsiderando, inclusive, as sucessivas mudanças de padrão monetário ocorridas ao longo dos anos.

Defende, nesse contexto, que a matéria possui elevado grau de complexidade técnica, envolvendo conversão de moedas extintas, aplicação de diferentes regimes legais de correção e juros, bem como análise detalhada dos extratos históricos do PASEP, razão pela qual requer, subsidiariamente, a realização de perícia contábil-financeira, a ser produzida ainda na fase de conhecimento.

No tocante aos danos materiais, o Banco do Brasil sustenta a absoluta inexistência de prova de prejuízo patrimonial efetivo, ressaltando que não houve demonstração de dano emergente ou lucro cessante, tampouco nexo causal entre sua conduta e os supostos prejuízos alegados pela parte autora, o que inviabiliza qualquer condenação indenizatória.

Da mesma forma, impugna o pedido de indenização por danos morais, afirmando que não houve prática de ato ilícito, nem violação a direitos da personalidade, tratando-se, quando muito, de mero dissabor ou inconformismo patrimonial, insuficiente para caracterizar abalo moral indenizável, sob pena de banalização do instituto e enriquecimento sem causa.

A par destes argumentos, requer
“(...) dê provimento a este recurso, reformando a r. sentença, diante da ausência de fundamentos a amparar a parcial procedência do pedido quanto ao Banco Apelante”
(sic).

As contrarrazões apresentadas pela apelada foram ofertadas no Id. 286431919, pugnando pela condenação do recorrente em litigância de má-fé, sustentando que o recurso interposto pela instituição financeira é protelatório, no mérito requer o desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 286491356.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais condenando o banco, ora apelante,
“[...] ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 15.740,58 (quinze mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ)”
(sic), bem como
“[...] ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça)”
(sic).

Ao final condenou o apelante o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Eis a sentença exarada:

“[...] Já as preliminares invocadas em relação as ilegitimidade passiva e ilegitimidade passiva, encontram-se superadas em razão do julgamento Tema 1.1050 [...]

[...]

Por fim, em relação à prescrição, tenho que igualmente merece afastamento, visto que o Tema 1150 do STJ é claro quanto o tempo para o ajuizamento da ação, vejamos:

“a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP”.

Assim, uma vez que a autora tomou conhecimento do fato, que no caso, foi quando o banco requerido realizou a efetiva entrega dos extratos de movimentação, que se deu na data de 16/11/2023. E como a ação foi distribuída em 20 de agosto de 2024, não foi alcançada pela prescrição avivada.

Desta forma, afastadas as preliminares e presentes todos os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito.

[...]

Verifico que as alegações do demandante são eivadas de verossimilhança em função da inexistência de valores quando da aposentadoria, sobretudo levando-se em conta o tempo dedicado ao funcionalismo público, sem que haja qualquer notícia de que tal fato tenha decorrido da ausência de repasses pelo Estado.

Adicione-se a isso o fato de que toda a prova a ser produzida encontra-se em poder da parte requerida, parte detentora de condições técnicas e de informações adequadas que viabilizam a produção probatória em seu favor. Contudo, mesmo detendo superioridade técnica, o banco réu não se empenhou em demonstrar a regularidade da administração do fundo e a inexistência de saques indevidos no período indicado na inicial, o que deveria ter feito em sede de contestação.

Compulsando os autos, percebo que a parte ré não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a exemplo de eventual saque anterior realizado pelo próprio requerente.

Certo é que as alegações lançadas em contestação revelam-se genéricas e desprovidas de lastro probatório mínimo, indo ao encontro do dever da parte requerida de impugnar especificamente as descrições fáticas constantes na inicial, à luz do art. 341 do CPC.

No particular, é certo que a parte ré não se desincumbiu do ônus de comprovar eventual equívoco nos cálculos apresentados pelo autor decorreria da política de correção monetária adotada pelo Comitê Gestor do programa.

Assim, os cálculos efetivados pela parte autora merecem prestígio. Logo, impõe-se a reparação do dano no montante de R$ 15.740,58 (quinze mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos).

[...]

O nexo causal provém do fato de inexistirem notícias de que a diferença de valores tenha sido ocasionada pela ausência de repasses pelo Estado, sendo certo que incumbe ao Banco do Brasil a administração do fundo, nos termos do art. 5o da Lei Complementar 08/70.

A responsabilidade civil do réu é objetiva, por tratar-se de pessoa jurídica de direito privado que, na hipótese sob análise, presta serviço público (art. 37, § 6o, da CF), razão pela qual não há que se perquirir dolo ou culpa.

A ausência de informações quanto ao destino da diferença de valores não elide o dever de reparar o prejuízo causado ao consumidor, o qual deve ser ressarcido no montante apontado nos cálculos da inicial, uma vez que caracterizado o dano material sofrido pela autora.

Por fim, em relação ao pedido de indenização por dano moral, tenho que os fatos narrados nos autos, por si só, são suficientes para configurar o dano moral.

O dano moral ocorre da concreta violação aos direitos da personalidade, de forma efetiva e relevante, expondo o consumidor a vexame ou lhe causando abalo psicológico, além do mero dissabor e contratempo que é peculiar e natural na sociedade moderna, considerando-se ainda um padrão médio de tolerância (que deve servir de balizamento).

[...]

A responsabilidade civil do prestador de serviços é objetiva à luz do disposto no artigo 14 do CDC. Não se desincumbindo a instituição bancária de demonstrar quem foi o beneficiário do saque, deve restituir a quantia que o autor fazia jus.

Desta forma, restou evidenciado a ocorrência de falha na prestação de serviço, nos moldes do artigo 14, do CDC, ensejando assim o dever de indenizar, sendo o dano moral in re ipsa.

No que tange ao quantum indenizatório, este deve ser fixado em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo a imperar o caráter punitivo/pedagógico, bem como de modo a evitar o enriquecimento sem causa do lesado, tendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequado e suficiente para reparar os danos causados a Reclamante e coibir a reiteração da conduta da Reclamada.

3. DISPOSITIVO

3.1.
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados pela reclamante para:

a) CONDENAR
a requerida ao pagamento de indenização pelos danos materiais referentes aos valores creditados na conta da parte autora a título de abono salarial do PASEP, no valor de R$ 15.740,58 (quinze mil setecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ);

b) CONDENAR
a parte reclamada ao pagamento de danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC a partir desta data (Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça).

4.
Pela sucumbência e já que devida, fica a parte ré condenada no pagamento das custas e despesas processuais, além da verba advocatícia, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil, visto que, apesar do requerimento de justiça gratuita nos Embargos à Monitória apresentado, este não conseguiu demonstrar nos autos com propriedade sua hipossuficiência”
(Id. 286431892).

Pois bem. De início urge asseverar que por ocasião do julgamento do recurso representativo de controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte tese jurídica no Tema 1.150:

"i) O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep"
. (Destaquei)

Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que se operou a prescrição da pretensão.

Verifica-se que incide o prazo decenal, cujo termo inicial corresponde ao momento em que o titular adquire ciência inequívoca dos desfalques, irregularidades ou movimentações indevidas realizadas na conta individual vinculada ao PASEP.

Em harmonia com a orientação consolidada por este Egrégio Tribunal de Justiça, firmou-se entendimento de que a pretensão de ressarcimento decorrente da má gestão ou da indevida movimentação desses valores somente começa a fluir quando o titular tem acesso às informações e efetivo conhecimento do saldo e das operações lançadas em sua conta, ocasião em que se aperfeiçoa a possibilidade de exercício do direito de ação.

Compulsando os autos, o que se extrai é que a apelada tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP ainda no ano de 2009, por ocasião do
saque
então realizado (Id. 286431851 – Pág. 01), o que lhe possibilitou, constatar irregularidades.

Portanto, tendo a ação sido proposta apenas em 2024, resta evidente que o lapso prescricional de dez anos já se encontrava integralmente consumado.

Isso porque, a partir do momento em que o titular teve acesso ao saldo de sua conta e, consequentemente, à possibilidade de identificar eventuais desfalques ou movimentações irregulares, fato ocorrido em 2009, iniciou-se a contagem do prazo prescricional, cujo termo final se exauriu em 2019.

Assim, transcorrido período significativamente superior ao limite legal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida, consoante a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça e reiteradamente aplicada por este Egrégio Tribunal.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. TEMA 1.150/STJ. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra a sentença que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, ante a incidência da prescrição da pretensão indenizatória, reconhecendo que o marco inicial para a contagem do prazo ocorreu em 2002, data em que a autora resgatou o saldo disponível de sua conta vinculada ao PASEP.

A autora sustenta que somente tomou conhecimento dos desfalques em sua conta em 24.10.2024, quando solicitou os extratos detalhados junto ao banco réu, postulando a reforma da sentença, com o afastamento da prescrição e a procedência do pedido de indenização por dano material.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber: (i) se a pretensão ao ressarcimento do dano material vinculado ao PASEP está prescrita; (ii) qual é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, considerando o conhecimento dos desfalques.

III. Razões de decidir

Nos termos do precedente vinculante fixado no Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC/2002 tem como termo inicial a data em que o titular da conta vinculada tomou conhecimento dos desfalques realizados.

Restou demonstrado nos autos que a autora tomou ciência do saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP em 2002, por ocasião do saque realizado, momento em que iniciou o prazo prescricional.

Decorridos mais de 10 anos entre o saque e o ajuizamento da ação, verifica-se a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A pretensão ao ressarcimento de danos em conta vinculada ao PASEP está sujeita ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular tomou conhecimento do saldo existente na conta vinculada."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp no 1.836.134/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 2a Seção, j. 26.05.2021; TJDFT, Acórdão no 0706923-31.2020.8.07.0001, Rel. Desa Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 03.11.2023.”

(N.U 1000380-35.2025.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO.
DESFALQUE EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRAZO INICIAL. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE. RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF. TEMA 1150.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por servidora pública aposentada contra o Banco do Brasil S.A., com pedido de revisão dos depósitos efetuados em conta vinculada ao PIS/PASEP, sob alegação de divergência entre os valores efetivamente creditados e aqueles devidos segundo a Lei Complementar no 8/1970 e demais normas aplicáveis, requerendo a correção dos valores no montante de R$216.292,95 e indenização por danos morais no valor de R$14.120,00. O réu suscitou preliminares e, no mérito, defendeu a regularidade dos depósitos. A sentença julgou extinto o processo com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição decenal com termo inicial na data do saque integral da conta, ocorrido em 22/10/2008. A autora interpôs recurso alegando que a ciência do dano não se confunde com o conhecimento do saldo disponível na data do saque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o direito da autora à revisão dos valores depositados em sua conta do PASEP encontra-se prescrito, considerando o entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 quanto à incidência do prazo prescricional decenal e à fixação do termo inicial no momento da ciência inequívoca do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp no 1.951.931/DF), firmou tese no sentido de que o prazo prescricional aplicável às ações de revisão de valores depositados em contas do PASEP é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil.

Ainda segundo o mesmo precedente, o termo inicial do prazo prescricional deve ser o momento em que o titular da conta toma ciência do desfalque ou da divergência nos valores, nos termos da teoria da actio nata.

A jurisprudência entende que, em regra, tal ciência ocorre no momento do saque integral dos valores, quando o titular tem acesso ao saldo disponível, salvo prova inequívoca em sentido contrário.

No caso concreto, a autora efetuou o saque integral do saldo de sua conta PASEP em 22/10/2008, conforme extrato acostado aos autos, não tendo demonstrado qualquer fato superveniente ou elemento que comprove a ciência posterior do suposto desfalque.

A alegação de que a má gestão dos valores ocorreu de forma continuada não afasta a presunção de ciência do dano na data do saque, especialmente diante do lapso temporal superior a 16 anos entre o saque e o ajuizamento da ação.

Inexistindo comprovação de que a autora apenas tomou ciência do suposto prejuízo em momento posterior ao saque, resta configurada a prescrição da pretensão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional para ação de revisão de valores depositados em conta do PASEP é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil.

O termo inicial da prescrição é, em regra, a data do saque integral da conta, momento em que o titular tem ciência do valor efetivamente creditado.

A alegação de má gestão continuada dos valores do PASEP não afasta a presunção de ciência do dano na data do saque, salvo prova robusta em sentido contrário.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3o; CPC, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023. TJMT 1001322-10.2024.8.11.0036, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025, Publicado no DJE 18/07/2025. TJMT 1000045-16.2025.8.11.0038, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2025, Publicado no DJE 31/10/2025. TJMT 1001499-65.2024.8.11.0038, Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025. TJMT 1015910-24.2024.8.11.0003, Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/06/2025, Publicado no DJE 20/06/2025. TJMG Apelação Cível: 50056649120248130342, Relator: Des.(a) João Cancio, Data de Julgamento: 27/05/2025, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/05/2025.”

(N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2025, Publicado no DJE 13/11/2025) (Destaquei)

Colaciono ainda precedentes dos Tribunais de Justiça de Minas Gerais e São Paulo em casos análogos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA VINCULADA AO PASEP. MÁ GESTÃO DOS RECURSOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DATA DO SAQUE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Ação de procedimento comum ajuizada por titular de conta vinculada ao PASEP em face do Banco do Brasil S.A., alegando má gestão dos recursos depositados e pleiteando indenização pelos desfalques e atualização de valores.

Sentença que reconheceu a prescrição da pretensão autoral e extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

O autor interpôs apelação, sustentando que o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil deve ser contado a partir da ciência inequívoca do dano, que se daria apenas com o acesso aos extratos detalhados da conta.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil é parte legítima para responder por eventual má gestão de valores depositados em conta vinculada ao PASEP; e
(ii) definir o termo inicial do prazo prescricional decenal - se a partir do último depósito, do saque do benefício ou do acesso posterior aos extratos.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1150 (REsp 1.895.936/TO, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13/09/2023, DJe 21/09/2023), fixou que: o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por eventual falha na administração das contas do PASEP; a pretensão de ressarcimento de danos oriundos de desfalques ou má gestão submete-se ao prazo prescricional decenal do art. 205 do CC; o termo inicial é o momento em que o titular toma ciência dos desfalques, conforme a teoria da actio nata.

A jurisprudência do TJMG pacificou o entendimento de que o marco inicial da prescrição é a data do saque do saldo da conta PASEP , momento em que o servidor toma conhecimento da integralidade dos valores creditados.

No caso concreto, o autor realizou o saque em 28/04/2014, quando teve ciência inequívoca da suposta lesão, e ajuizou a ação somente em 07/03/2025, após o decurso do prazo decenal.

Ausentes causas suspensivas ou interruptivas da prescrição, correta a sentença que declarou extinta a pretensão.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:

“1. O Banco do Brasil possui legitimidade para responder por má gestão dos valores depositados em contas vinculadas ao PASEP."

"2. O prazo prescricional para propositura da ação é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, contado da data em que o titular toma ciência inequívoca dos desfalques, presumida na data do saque da conta."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 205; CPC/2015, arts. 85, §11, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO (Tema 1150), Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.571381-1/001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, 15a Câm. Cível, j. 11.03.2024; TJMG, Agravo de Instrumento 1.0000.24.102263-1/001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, 10a Câm. Cível, j. 12.03.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.23.060110-6/001, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10a Câm. Cível, j. 20.02.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.21.264200-3/001, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, 14a Câm. Cível, j. 08.02.2024.”

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.25.448325-8/001, Relator(a): Des.(a) Régia Ferreira de Lima , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/12/2025, publicação da súmula em 15/12/2025) (Destaquei)

“APELAÇÃO DO AUTOR – AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM PRETENSÃO REPARATÓRIA –
Revisão de valores decorrentes de conta vinculada ao PASEP – Prescrição bem reconhecida – Tema Repetitivo no 1.150, do E. STJ – Prazo prescricional decenal previsto no art. 205, do Código Civil – Termo inicial que se dá a partir do momento em que o titular toma ciência dos desfalques, ou seja, a partir dos saques na conta PASEP
– Último deles ocorrido em abril de 2 .015 – Ação ajuizada em maio de 2.025 – PRECEDENTES deste E. TJSP – Sentença mantida – Aplicação do disposto no artigo 252, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça deste Estado, com o acréscimo dos fundamentos declinados neste voto – RECURSO DESPROVIDO.”

(TJ-SP - Apelação Cível: 10076394920258260625 Taubaté, Relator.: M .A. Barbosa de Freitas, Data de Julgamento: 15/12/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma I (Direito Privado 2), Data de Publicação: 15/12/2025) (Destaquei)

Neste diapasão, consumada, portanto, a prescrição da pretensão, a extinção do feito é medida que se impõe.

Por fim, no que tange ao pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões, sob a alegação de que o recurso seria meramente protelatório, entendo que este não merece prosperar.

O exercício do direito de recorrer constitui uma garantia processual e constitucional assegurada às partes, sendo que a caracterização da má-fé exige a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou abuso de direito, o que não se verifica no caso em tela.

Pelo contrário, o acolhimento da tese recursal para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e reformar a sentença evidencia que a irresignação do apelante possui fundamentação jurídica legítima e exitosa, o que afasta, por completo, qualquer natureza protelatória da insurgência.

Ante o exposto,
acolho
a preliminar aventada pelo banco apelante, e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reconhecer a prescrição da pretensão autoral e julgo extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, contudo, por ser a parte apelada beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, por força do artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026